Tribunal: STJ
Processo: 0997995-20.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115168 - MG(2025/0462217-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
QUALIFICADORA
DA
ESCALADA.
PERÍCIA
TÉCNICA.
PRESCINDIBILIDADE
EM
CARÁTER
EXCEPCIONAL,
QUANDO
CABALMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Embora a incidência das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e II,
art. 155,
do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em
situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção
da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento
" (
relator
de obstáculo por meio de outras provas.
REsp n. 2.172.321/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
24/6/2025,
de
).
30/6/2025.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: aee796e2-5ec3-49b1-9804-9fb082af2a25

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115168 - MG(2025/0462217-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
QUALIFICADORA
DA
ESCALADA.
PERÍCIA
TÉCNICA.
PRESCINDIBILIDADE
EM
CARÁTER
EXCEPCIONAL,
QUANDO
CABALMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Embora a incidência das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e II,
art. 155,
do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em
situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção
da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento
" (
relator
de obstáculo por meio de outras provas.
REsp n. 2.172.321/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
24/6/2025,
de
).
30/6/2025.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ROGERIO DOS
SANTOS contra decisão (e-STJ fls.
) por meio da qual conheci de seu agravo
700/703
para negar provimento ao recurso especial uma vez que a qualificadora da escalada foi
cabalmente comprovada nos autos, justificando, excepcionalmente, a ausência de
laudo pericial.
Neste regimental, a defesa reprisa a necessidade de exclusão da
qualificadora, porquanto o exame de corpo de delito é indispensável quando a infração
deixar vestígio (art. 158 do Código de Processo Penal).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55135313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:39
Código de Controle do Documento: 99a02780-2dea-4a36-9a57-cb05ec997794

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese o esforço da defesa, o recurso não apresenta argumento
capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão impugnada, que
deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
701/703
Tenho que não assiste razão à defesa.
Não se olvida que esta Corte firmou orientação de ser imprescindível, nos
termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o
reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do
delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem
desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.
Contudo, importa ressaltar a orientação de que, "'excepcionalmente,
quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada
de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial
[...]' (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
556.549/SC,
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
Quinta Turma, DJe 1o/
)
3/2021
691.823/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
).
28/9/2021,
30/9/2021
No caso, de acordo com o Tribunal de origem, a circunstância qualificadora
foi comprovada pela prova oral, tendo em vista que a testemunha, em juízo,
afirmou ter visto o réu pulando o muro da residência, asseverando, inclusive,
a altura média de dois metros, elementos que são aptos a demonstrar
necessidade da escalada para a execução do furto.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE FURTO.
HABEAS CORPUS
QUALIFICADORA DE ESCALADA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Corte estadual destacou que "no momento do julgamento,
desaparecidos os vestígios do crime e inexistindo nos Autos o Laudo pericial
próprio, poderá o Juiz se valer do artigo citado, desde que, obviamente, as
circunstâncias respectivas estejam cabalmente demonstradas por prova
testemunhal idônea a suprir aquela falta. Na hipótese, a prova oral
produzida é firme no sentido de que, seria necessário galgar um muro
" (fl. 114).
alto para acessar o interior da residência
Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta
Corte que admite, excepcionalmente, a comprovação por outros meios
da qualificadora da escalada (
§ 4o, I, do Código Penal - CP),
art. 155,
quando evidente a sua incidência. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
836.027/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/9/2025,
8/9/2025,

DIREITO
PENAL.
S.
AGRAVO
REGIMENTAL.

HABEAS
CORPU
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. FURTO. DOSIMETRIA. FRAÇÕES NA PRIMEIRA E
Documento eletrônico VDA55135313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:39
Código de Controle do Documento: 99a02780-2dea-4a36-9a57-cb05ec997794

SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE
NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
manteve a sentença condenatória por furto qualificado, com qualificadoras de
concurso de agentes e escalada, com base em depoimentos. A defesa
alegou vícios processuais e pleiteou a reforma da decisão.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na
possibilidade de revisão da dosimetria da pena e na análise da legalidade das
qualificadoras aplicadas.
III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo
e indicar os fundamentos da decisão recorrida.
4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício.
5. As qualificadoras foram demonstradas por depoimentos, sendo o
contexto fático-probatório inconteste.
6. A jurisprudência permite a valoração negativa de antecedentes com base
em condenações anteriores, mesmo que não configurem reincidência.
7. A revisão da dosimetria da pena é restrita a casos de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(EDcl no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
879.299/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
30/10/2024,
5/11/2024,

Logo, não é o caso de afastamento da escalada, porquanto "a qualificadora
de escalada foi mantida com base em prova testemunhal robusta, conforme
entendimento jurisprudencial que admite a dispensa de exame pericial em
" (
relatora Ministra Daniela
casos excepcionais
REsp n. 2.078.897/SC,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/2/2025,
25/2/2025)
Nesse mesmo caminhar é o entendimento do
federal, cujas
Parquet
ponderações ora adoto como reforço de decidir, no sentido de que "nesse
contexto, havendo segurança da ocorrência da escalada, visualizada por
testemunha ocular, a falta de realização de exame pericial no local dos fatos
não importa em prejuízo à defesa nem, por conseguinte, nulidade, nos
termos do
do CPP. Mais: o caso da qualificadora de rompimento de
art. 563
obstáculo foi distinto, tendo em vista que tal circunstância não foi confirmada
pelas testemunhas em juízo nem foi examinada por peritos, havendo pedido
" (e-STJ fl.
nas alegações finais do próprio órgão ministerial para afastá-la.
694).
Este o cenário, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
.
especial

Documento eletrônico VDA55135313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:39
Código de Controle do Documento: 99a02780-2dea-4a36-9a57-cb05ec997794

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:39
Código de Controle do Documento: 99a02780-2dea-4a36-9a57-cb05ec997794

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462217-0
AREsp 3.115.168 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09979952020168130024 10000244324547000 10000244324547001
10000244324547002 10000244324547003 10000244324547004
9979952020168130024
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485;01640=4089@
2025/0462217-0 - AREsp 3115168 Petição : 2026/0017239-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:57
Código de Controle do Documento: DBD379E9-83C9-4A68-A367-ABB2EF136EFA